Tribunal: TJSP
Processo: 2053465-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – Insurgência contra decisão que determinou o religamento de linhas telefônicas – Alegação de falta de prazo para cumprimento e impugnação aos valores estabelecidos a título de multa – Cumprimento errôneo da tutela de urgência – Cabimento da ordem, para o correto cumprimento da medida - Ausência de prova de que a ordem não possa ser atendida no prazo estabelecido -

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – Insurgência contra decisão que determinou o religamento de linhas telefônicas – Alegação de falta de prazo para cumprimento e impugnação aos valores estabelecidos a título de multa – Cumprimento errôneo da tutela de urgência – Cabimento da ordem, para o correto cumprimento da medida - Ausência de prova de que a ordem não possa ser atendida no prazo estabelecido - Multa diária fixada no valor de R$ 500,00 limitada a R$ 20.000,00 – Razoabilidade e proporcionalidade – Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565136
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2053465-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é agravante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, é agravado CORTEZ CORRETORA DE IMÓVEIS
EIREL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053465-89.2020.8.26.0000 -Voto no 22.771 – Rio Claro 2
Agravo de Instrumento no 2053465-89.2020.8.26.0000
Comarca: Rio Claro
Agravante: Telefônica Brasil S/A
Agravada: Cortez Corretora de Imóveis EIRELI
Juiz: Alexandre Dalberto Barbosa
Voto 22.771
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL Insurgência contra decisão
que determinou o religamento de linhas telefônicas Alegação de falta
de prazo para cumprimento e impugnação aos valores estabelecidos a
título de multa
Cumprimento errôneo da tutela de urgência

Cabimento da ordem, para o correto cumprimento da medida - Ausência
de prova de que a ordem não possa ser atendida no prazo estabelecido -
Multa diária fixada no valor de R$ 500,00 limitada a R$ 20.000,00
Razoabilidade e proporcionalidade
Decisão mantida - Recurso
desprovido.
TELEFÔNICA BRASIL S/A agrava de instrumento da decisão
proferida nos autos da ação de rescisão contratual que lhe move CORTEZ
CORRETORA DE IMÓVEIS EIRELI, pela qual o MM. Juiz a quo determinou
que a ré proceda ao religamento das linhas telefônicas indicadas pela
autora às fls. 63, em 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00,
limitada ao montante de R$ 20.000,00, diante da notícia de que, em
cumprimento à tutela provisória de urgência concedida para desligamento
de 17 linhas do total de 20 do contrato de telefonia móvel, a ré desligou
erroneamente as 20 linhas.
Aduz a requerida, em síntese, que há controvérsia sobre o pedido
de cancelamento e confissão quanto a solicitação, de modo que afirma a
regularidade das medidas adotadas, inexistente negligência ou ato ilícito
praticado. Sustenta que o prazo determinado para cumprimento da ordem é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053465-89.2020.8.26.0000 -Voto no 22.771 – Rio Claro 3
exíguo, impossível de ser atendido porque não consiste em simples
comando sistêmico, por operação remota, ainda mais se considerado o
atual estado de calamidade pública que atinge o país.
Alega que deve ser observado um prazo razoável para que a
tutela seja adequadamente cumprida e daí se cogitar ser viável a aplicação
de multa. Não se nega a cumprir o que foi determinado, mas busca decisão
compatível com o caso concreto. Menciona que vários são os
departamentos envolvidos para atendimento da medida, estando sujeita às
regulamentações da ANATEL. Requer a extinção ou ampliação do prazo
concedido.
Considera que a imposição de multa é medida excessiva e
desproporcional, caracterizando punição pelo prazo exíguo de cumprimento
e forma de enriquecimento sem causa. Reclama a revogação da multa ou,
assim não se entendendo, sua redução.
Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento
do agravo, revogando-se a decisão agravada ou, subsidiariamente, se
conceda o prazo de 15 dias para cumprimento da obrigação, revogada a
multa arbitrada.
Por decisão do Exmo. Des. Gomes Varjão, o recurso foi recebido
sob o efeito devolutivo, determinada a remessa dos autos a este relator.
Intimada, a agravada não apresentou contraminuta.
É o relatório.
Trata-se de ação de rescisão de contrato das 17 linhas de
telefonia móvel elencadas as fls. 44, vigentes há mais de dois anos, sob o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053465-89.2020.8.26.0000 -Voto no 22.771 – Rio Claro 4
fundamento de que a ré condiciona o cancelamento ao indevido
pagamento de multa, que totaliza R$ 11.480,00. Em relação às três linhas
restantes, requer a transferência para os sócios que se retiraram da
sociedade, mediante portabilidade de serviços, conforme o interesse
destes, exteriorizada em declaração anexa. Pretende que seja declarada
nula a multa contratual e que se efetive o cancelamento de 17 linhas, das
20 que estão ativas, em sede de tutela de urgência, assim como compelir a
ré a não negativar seu nome, transferindo-se, por fim, a três linhas
remanescentes.
A tutela de urgência foi deferida em 14/02/2020, para determinar à
parte ré: (a) o desligamento das linhas telefônicas indicadas no item 1 de
fls. 11, no prazo de 10 dias corridos, contados da citação; (b) bem como
para que se abstenha da cobrança/inscrição nos órgãos de proteção ao
crédito dos valores referentes às linhas indicadas, a partir da data do
desligamento ou do prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$
300,00, limitada ao valor de R$ 9.000,00.
A autora noticiou que houve o desligamento errôneo de todas as
linhas, em inobservância ao que foi determinado.
O juízo a quo determinou o restabelecimento das 3 linhas
indicadas pela autora, às fls. 63, daí a insurgência.
O recurso não comporta provimento.
A priori, cumpre observar que não se trata de insurgência contra a
tutela que foi deferida, mas de ordem para que se cumpra corretamente o
que foi determinado antes, restabelecendo-se as linhas móveis que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053465-89.2020.8.26.0000 -Voto no 22.771 – Rio Claro 5
pretende a transferência para os ex-sócios da empresa consumidora.
Daí ser descabido o pedido de revogação da decisão agravada,
eis que apenas tem o escopo de impor o cumprimento correto do que foi
concedido em sede de tutela de urgência.
Em outras palavras, a concessão da tutela de urgência não foi
especificamente impugnada, dando-se por certo que estão presentes os
requisitos para concessão da medida, devendo, por isso, a agravada
corrigir o equívoco ao cancelar todas as linhas objeto de discussão na
demanda.
Quanto ao prazo, a ordem é que a medida deve ser cumprida em
48 horas. Não há demonstração efetiva de que o prazo estabelecido é
inadequado para seu cumprimento. Tampouco se demonstrou que para o
atendimento da ordem é necessário um tempo maior, pormenorizando a
quantidade de dias para as atividades a serem realizadas no intuito de
concretizar a regularização das linhas, que aliás, são móveis.
Ora, se a empresa se dispõe a prestar serviço de natureza
essencial no mercado, deve fazê-lo de forma eficiente, incluído neste
conceito a organização de seus setores que deverão estar capacitados
para atender prontamente a demanda de consumidores, assim como as
ordens judiciais.
A imprescindibilidade do serviço justifica a ordem como
estabelecida, sem olvidar que a crise gerada pela pandemia enfrentada
atualmente não é justificativa para demora no atendimento, porquanto as
restrições emanadas do Poder Público não alcançam os serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053465-89.2020.8.26.0000 -Voto no 22.771 – Rio Claro 6
essenciais.
No que diz respeito ao valor fixado, há de se considerar tratar-se a
agravante de empresa de telefonia de grande porte e que não são poucas
as demandas que envolvem discussões como a do caso em apreço, de
modo que os valores mostram-se razoáveis, não comportando redução,
sobretudo porque decorrem de cumprimento falho da tutela de urgência.
A fixação da multa deve estar em consonância com o princípio da
razoabilidade e proporcionalidade, considerando o fim que se destina. A
imposição de multa visa coagir a parte a atender prontamente a ordem
judicial. Assim, é prudente a sua manutenção bem como a forma em que
arbitrada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos do
acórdão.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator